Tribunal: TJSP
Processo: 1077944-62.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1077944-62.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIO DE SIQUEIRA MARTINS JUNIOR, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32647
Agravo Interno no 1077944-62.2017.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: CLÁUDIO DE SIQUEIRA MARTINS JÚNIOR
Agravado: BANCO SAFRA S.A.
Agravo Interno - Embargos à Execução - Concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita ao apelante - Indeferimento mantido - Hipossuficiência econômico-financeira não
comprovada - Recurso improvido

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls. 908/909,
que indeferiu ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.
O embargante, ora agravante, alega que não possui condições de arcar com
as custas processuais, porquanto a sua situação econômico-financeira sofreu grande
revés em razão da “Operação Polhastro” desencadeada pela Polícia de Alagoas,
resultando na decretação de sua prisão, ocasião em que, por logro de sua companheira
em conjunto com seu anterior causídico foi afastado da sociedade da empresa Cia. das
Carnes Ltda. Não podendo mais exercer atividade empresarial, ficou sem fonte de
renda, arcando ainda com despesas médicas, tudo a configurar a sua condição de
necessitado. Propugna pela reforma da decisão monocrática que indeferiu os
benefícios da assistência judiciária gratuita.
Intimado, o banco embargado apresentou contraminuta.
É o relatório.
2. O agravo interno é manifestamente improcedente.
O agravante pretende a reforma da decisão a seguir transcrita:
“A Lei no 13.105/2015, que introduziu o Código de Processo Civil em
vigor desde 18/3/2016, em seu artigo 98, trata da gratuidade da justiça como
corolário do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal ('o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos.').
O mencionado dispositivo estabelece que a pessoa natural ou jurídica,
seja brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça na forma lei.
Porém, a presunção de hipossuficiência não é absoluta, podendo o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais.
Esse entendimento já vinha sendo adotado pelos Tribunais Superiores,
conforme jurisprudência abaixo transcrita:
'A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo,
desde que comprovada a condição de necessitado. É suficiente a simples
afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado
ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme disposto
no art. 5o da Lei 1.060/50. Precedentes. 2.Agravo Regimental desprovido.'
(AgRg. no REsp. 984328/SP Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO STJ 5a Turma).
O § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil permite ao Julgador
determinar ao postulante da gratuidade judiciária a apresentação de
documentos que evidenciem a sua condição de miserabilidade.
'Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
[...}
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.'
No caso em apreço, os documentos colacionados pelo requerente,
mormente as declarações à Receita Federal dos anos de 2016 e 2017, a fls.
862/876, evidenciam que o autor tem condições de arcar com as custas
processuais, já que ele auferiu rendimentos em monta suficiente. Registre-se que
quando da propositura da ação o requerente arcou com a taxa judiciária
correspondente, não tendo os documentos posteriormente apresentados o
condão de evidenciar modificação de sua situação econômico-financeira a
autorizar a concessão do benefício da gratuidade judicial.
Registre-se, ademais, que o requerente não trouxe documentação
atualizada de suas declarações à Receita Federal, mas aquelas que trouxe não
constam da declarações de bens todos os imóveis elencados a fls. 880/906.
Por fim, as questões suscitadas acerca da operação da polícia federal
mencionada não guardam liame específico com o objeto do questionamento
presente: se o apelante tem ou não condições de arcar com o preparo.
Portanto, indefere-se o pedido de concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita e, nos termos do § 7o, do artigo 99, do Código de
Processo Civil, determina-se ao apelante que proceda ao recolhimento do valor
do preparo (4% sobre o valor da causa atualizado), sob pena de deserção.
Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem. Como visto na decisão acima transcrita, os documentos
colacionados aos autos pelo apelante não evidenciam sua hipossuficiência financeira.
Ao contrário, os documentos colacionados comprovam que embargante possui
rendimentos e patrimônio suficiente para o pagamento do preparo, deixando de
comprovar a alegada modificação de sua situação.
Veja-se que o apelante sequer trouxe documentação atualizada de suas
declarações à Receita Federal. Daquelas que apresentou, pôde-se constatar que vários
imóveis de sua propriedade foram omitidos da declaração de bens.
Como registrado, as questões policiais não guardam efetiva relação com o
objeto da decisão que é o estado de hipossuficiência econômico-financeira do
apelante.
Ainda que se admita a minoração de seu padrão de vida, tal circunstância é
insuficiente a demonstrar o estado de miserabilidade sob a concepção jurídica do
termo.
Desde a oposição dos embargos, onde o apelante adimpliu a taxa judiciária
correspondente, até a decisão agravada, não há evidência de modificação das suas
condições econômico-financeiras que ensejasse a concessão da gratuidade judiciária
em seu prol.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator